Tribunal: TJBA
Processo: 8029265-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029265-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MONICA DOS SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado visando assegurar a transferência hospitalar da paciente, diante de quadro clínico grave, com suspeita de neoplasia hematológica, após negativa ou demora no atendimento pela rede pública de saúde. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à assistência judiciária gratuita; (ii) saber se há ausência de prova pré-constituída apta a instruir o mandado de segurança; (iii) saber se há falta de interesse processual diante da alegada inexistência de prova da recusa de atendimento; e (iv) saber se o cumprimento de medida liminar implica perda superveniente do objeto; bem como, no mérito, (v) saber se há direito líquido e certo à transferência hospitalar imediata pelo ente público. III. Razões de decidir 3. A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa, incumbindo à parte contrária o ônus de comprovar a capacidade financeira, razão pela qual se rejeita a impugnação à gratuidade da justiça. 4. A documentação juntada aos autos revela-se suficiente para a análise do direito alegado, afastando a preliminar de ausência de prova pré-constituída. 5. A prova da negativa de atendimento constitui prova negativa de difícil produção, cabendo ao ente público demonstrar eventual disponibilidade de vagas, inexistindo ausência de interesse processual. 6. O cumprimento de medida liminar não acarreta perda do objeto do mandado de segurança, permanecendo o interesse no julgamento de mérito. 7. O direito à saúde é fundamental, nos termos do art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de garantir acesso integral e adequado ao tratamento médico. 8. Demonstrada a gravidade do quadro clínico e a necessidade de transferência hospitalar, configura-se ilegalidade na omissão estatal, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário. 2. A inexistência de prova direta da negativa de atendimento não afasta o interesse processual quando se tratar de prova negativa de difícil produção. 3. O cumprimento de medida liminar não implica perda do objeto do mandado de segurança. 4. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar o tratamento adequado, inclusive mediante transferência hospitalar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.903.949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2022; STJ, REsp nº 1.983.060/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8029265-22.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MÔNICA DOS SANTOS DE ALMEIDA e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA